Tribunal: TJSP
Processo: 1014681-36.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ré contra a sentença de procedência. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ré contra a sentença de procedência. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.